Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012594-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARÃES registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE HAMILTON NUNES GUIMARÃES - CPF: 040.133.106-78 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ADEBRAIR GOMES PEREIRA - CPF: 032.855.461-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO XAVIER - CPF: 263.075.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRIGIDIO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CEARÁ DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), CHICÃO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE TELES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALVES VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES FERREIRA CARVALHO - CPF: 361.297.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GERVACIO ALVES LEAO - CPF: 218.254.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HORACIO TELES LEAO DE CARVALHO - CPF: 032.369.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), JAIR GOMES SOUZA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL GONÇALVES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARÇU DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE HERNANE RIBEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 476.115.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENEIS DA SILVA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR JESUS VALADÃO (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNA ALVES LEÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ZEZINHO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO DE FREITAS NEVES - CPF: 006.263.051-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), TATIANA NUNES GUIMARAES - CPF: 004.194.376-73 (EMBARGADO), NEILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 431.931.296-15 (EMBARGADO), NANCY NUNES GUIMARAES GARCIA - CPF: 436.416.446-15 (EMBARGADO), NILCE NUNES GUIMARAES - CPF: 502.069.236-00 (EMBARGADO), HAMILTON NUNES GUIMARAES - REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE VALTENE DIVINO GUIMARAES registrado(a) civilmente como HAMILTON NUNES GUIMARAES - CPF: 506.104.736-20 (EMBARGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), PAULO VICENTE MALINSKI - CPF: 433.787.570-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI MARLENE SCUR MALINSKI - CPF: 684.746.019-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL PIOVEZAN RIBAS - CPF: 502.226.519-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGELA MARTINS PIOVEZAN RIBAS - CPF: 843.968.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO VINICIUS FLORENCIO SILVA - CPF: 022.775.911-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A ACOMPANHARAM O 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 2º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 3º VOGAL DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS, A 4ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 5ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 6º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, O 7º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO ) E O 8º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO À ÉPOCA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DE CENÁRIO FÁTICO SUPERVENIENTE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966, II, DO CPC. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO. QUESTÃO ESSENCIAL ENFRENTADA. SUCUMBÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA SUBMETIDA AO REGIME GERAL DO ART. 85 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e julgou improcedente Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, II, do CPC, visando desconstituir sentença proferida na Ação de manutenção de posse nº 0001370-73.2006.8.11.0017, relativa à Fazenda Boa Esperança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se alegadas omissões quanto: (i) à tese de incompetência absoluta do juízo sentenciante; (ii) à existência de conflito fundiário coletivo à época da ação possessória; (iii) à condenação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão enfrentou a alegada incompetência absoluta e concluiu que, à época da sentença rescindenda, não havia conflito fundiário coletivo apto a deslocar a competência para a Vara Especializada em Direito Agrário.

5. A posterior ampliação da ocupação não possui eficácia retroativa para modificar a competência anteriormente fixada.

6. A ação rescisória não se equipara à ação civil pública e não incide o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, prevalecendo a regra geral do art. 85 do CPC.

7. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, sem demonstrar vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta, com fundamentos suficientes, as questões necessárias à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 966, II, e 1.022; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão de id. 366390379 que julgou improcedente Ação rescisória por ela interposta, mantendo íntegra a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse nº 0001370-73.2006.8.11.0017, que reconheceu o direito possessório de Valtene Divino Guimarães sobre a Fazenda Boa Esperança.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria enfrentado suficientemente a tese de que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, após reconhecer sua incompetência e determinar a remessa dos autos à Vara Especializada em Direito Agrário, teria posteriormente proferido sentença de mérito, circunstância que, segundo afirma, atrairia a incidência do art. 966, II, do CPC.

Alega que houve três determinações de remessa do feito originário à Vara Especializada em Direito Agrário, datadas de 08/04/2009, 13/12/2010 e 19/09/2011, as quais teriam produzido efeitos processuais e não poderiam ser desconsideradas pelo juízo sentenciante. Afirma, ainda, que tais decisões não foram objeto de recurso pelas partes e que, por isso, teria havido reconhecimento definitivo da incompetência do Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT.

Aduz, também, que o acórdão teria se omitido quanto à existência de conflito fundiário coletivo, sustentando que a ação possessória originária teria sido ajuizada contra 26 pessoas, circunstância que, somada à manifestação ministerial pela remessa à Vara Agrária, evidenciaria a natureza coletiva do litígio. Aponta omissão quanto à condenação sucumbencial, defendendo a incidência do microssistema processual coletivo e, por consequência, a impossibilidade de condenação da Defensoria Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para julgar procedente da rescisória e afastar a condenação nos honorários de sucumbência (id. 373551885).

O embargado Espólio de Valtene Divino Guimarães pugna pela rejeição dos Embargos (id. 374433866) e os demais embargados não apresentaram contrarrazões (id. 377265367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões quanto ao reconhecimento prévio da incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, à existência de conflito fundiário coletivo à época da ação possessória originária e à condenação sucumbencial imposta à Defensoria Pública.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão central acerca da alegada incompetência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos termos do art. 966, II, do CPC, concluindo que, à época da sentença, não havia elementos suficientes para caracterizar conflito fundiário coletivo apto a deslocar a competência para a Vara Especializada em Direito Agrário.

O acórdão assentou que o litígio possessório, no momento relevante para aferição da competência, apresentava contornos de demanda individual entre particulares, sem demonstração de tensão social estruturada, organização coletiva ou vulnerabilidade coletiva juridicamente configurada. Também consignou que a posterior ampliação da ocupação não possui eficácia retroativa para modificar a competência anteriormente fixada.

A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese de que as determinações anteriores de remessa dos autos à Vara Agrária equivaleriam a reconhecimento definitivo e irreversível de incompetência absoluta não caracteriza omissão, mas julgamento contrário ao interesse da parte.

Não se exige que o julgador rebata individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

O fundamento determinante do acórdão foi claro de que a rescisão da coisa julgada, com base no art. 966, II, do CPC, somente seria possível se demonstrado que a sentença rescindenda foi proferida por juízo absolutamente incompetente. E, a partir da análise do contexto fático-processual, concluiu-se pela inexistência de incompetência absoluta, por ausência de conflito fundiário coletivo caracterizado à época da sentença.

Ademais, o acórdão examinou expressamente a alegação de conflito fundiário coletivo e concluiu que a presença de pluralidade de réus na ação possessória não basta, isoladamente, para caracterizar conflito coletivo agrário, exigindo-se demonstração de conflito social estruturado, organização coletiva, vulnerabilidade dos ocupantes e repercussão social qualificada, elementos que, conforme consignado no acórdão embargado, não estavam configurados à época da sentença rescindenda.

Quanto à sucumbência, afasta-se a alegada omissão na aplicação analógica do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, pois a presente ação rescisória, embora ajuizada sob a alegação de tutela de vulneráveis, não se confunde automaticamente com ação civil pública nem atrai, por si só, o regime excepcional do referido artigo, devendo prevalecer a regra geral do art. 85 do CPC.

Além disso, a própria autora postulou a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários, o que atrai para si a mesma consequência processual em caso de improcedência, sob pena de se instituir privilégio desproporcional e incompatível com a paridade de tratamento entre os litigantes, sobretudo porque sua atuação impôs aos réus a necessidade de constituição de patronos para contestar a demanda e defender a higidez da coisa julgada.

Verifica-se, na verdade, que as matérias alegadas não se trata de omissões no julgado, mas de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026